Tribunal: TCU
Processo: 040.488/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 125071 (Objeto: Denúncia de não Cumprimento das Obrigações Contratuais pelo Gru-Airport.)

Inteiro teor:
Acórdão 327/2024-TCU-Plenário ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento no artigo 1o, inciso XVI, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 143, inciso III, 234 e 235, caput e parágrafo único, do Regimento Interno e com o artigo 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não-conhecer da denúncia e determinar o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos no processo. 1. Processo TC- Processo 040.488/2023-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Aviação Civil; Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A.. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: Felipe Teixeira Vieira (31718/OAB-DF). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.